Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005061-55.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27633371, considerando que o servidor ISMAEL DE ARAUJO MAIA integrava o quadro de funcionários de pessoa distinta do ente distrital (DFTRANS), o SINDIRETA foi intimado para prestar esclarecimentos sobre o tema. O exequente defendeu que, quando o DFTRANS foi elevado à condição de autarquia, não alterou a sua competência, tão pouco a legitimidade passiva ad causam. O sindicato sustentou que o ato coator foi praticado pelo governador local, sendo o Distrito Federal, como pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos praticados pela mencionada autoridade coatora, responsável pelos prejuízos causados (ID: 27954272). Passo a decidir. A declaração de ID: 27954271 - Pág. 1 atesta que ISMAEL DE ARAÚJO MAIA, matrícula 92.233-1, pertencia ao quadro de pessoal do DFTRANS. A legitimidade é uma das condições da ação que, juntamente com o interesse de agir, possibilita à parte exigir do Estado o exercício da atividade jurisdicional sobre determinada pretensão de direito material. É requisito indispensável para se postular em juízo e, portanto, deve ser demonstrada ao tempo da propositura da demanda, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por carência de ação. No particular, tem legitimidade para executar o v. acórdão proferido no MSG n. 7.253/1997, o servidor que, além de demonstrar a sua filiação ao sindicato impetrante, comprovar o seu vínculo funcional com o Distrito Federal, parte executada na presente ação. A declaração de ID: ID: 27954271 - Pág. 1 demostra que, desde a sua admissão, em 27 de setembro de 1999, o citado o servidor pertenceu ao quadro de pessoal do DFTRANS (Transporte Urbano do Distrito Federal), nome atual do antigo DMTU/DF (Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal), autarquia vinculada à Secretaria de Transportes, instituída pela Lei local 241, de 28 de fevereiro de 2002, integrante, assim, da administração indireta do Distrito Federal, conforme dispõe o art. 3o, II, c, do Decreto 32.716/ 2011. Nesse contexto, uma vez que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade pelo pagamento do benefício ao servidor ISMAEL DE ARAÚJO MAIA (Transporte Urbano do Distrito Federal), porquanto demonstrado que não possuiu ele qualquer vínculo com a administração direta do Distrito Federal ao tempo em que concedido o benefício vindicado. Patente, assim, a sua ilegitimidade ativa para, na condição de substituído processualmente, postular a execução do título oriundo do MSG n. 7.253/1997, motivo pelo qual, deve ser excluído da presente demanda. Pelo exposto, declaro extinto o feito em relação a ISMAEL DE ARAÚJO MAIA, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas 1 (um) dos 9 (nove) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/9 (um nono) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). I. Brasília, 21 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador